Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710065-20.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA APELADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA FABRICACAO DE MOVEIS E REFORMAS - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos da ação monitória proposta por Ricardo José de Oliveira Fabricação de Móveis e Reformas – ME contra ele que acolheu parcialmente os embargos monitórios e o pedido formulado na ação para declarar constituído de pleno direito o título executivo e fixar o valor devido em R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). A apelada narrou na petição inicial que era credora da apelante da importância de R$ 138.808,60 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e oito reais e sessenta centavos) correspondente às cártulas de cheque de id 19987391, 19987392, 19987393, 19987394 e 19987395. Afirmou que as referidas cártulas foram emitidas em decorrência da prestação de serviços de fabricação e instalação de bancadas, gôndolas e prateleiras, cujo preço fora ajustado em R$ 429.300,00 (quatrocentos e vinte e nove mil e trezentos reais). Relatou que os cheques foram apresentados no estabelecimento bancário e devolvidos pelo motivo n. 21 (cheque sustado ou revogado). Sustentou que o serviço não fora terminado por conta de desavenças entre os sócios da empresa apelante, mas que cerca de trinta por cento (30%) da estrutura contratada havia sido concluída, de modo que fazia jus ao recebimento do valor proporcional de R$ 138.808,60 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e oito reais e sessenta centavos) (id 19987386). O pedido formulado na ação foi a citação da apelante para pagamento do débito ou, em caso de apresentação de embargos monitórios, a conversão dos cheques em títulos executivos judiciais. A tentativa de conciliação foi infrutífera (id 19987408). A apelante apresentou embargos à ação monitória (id 19988011). A apelada apresentou impugnação aos embargos monitórios (id 19988019). O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação das partes para especificação de provas (id 19988025). A apelante requereu a produção de prova oral, inspeção judicial e a exibição de documentos que estariam na posse da apelada (id 19988028). A apelada requereu a juntada de documentos (id 19988030). O Juízo de Primeiro Grau julgou antecipadamente a lide. Acolheu parcialmente os embargos monitórios e o pedido formulado na ação para declarar constituído de pleno direito o título executivo e fixar o valor devido em R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) (id 19988049). A apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id 19988053 e 19988063). A apelante interpôs apelação. O recurso foi parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau a fim de dar oportunidade às partes de produzirem as provas necessárias à solução da controvérsia (id 19988067 e 21770946). A apelada interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Não houve recurso contra a mencionada decisão. Os autos retornaram ao Juízo de Primeiro Grau (id 22720721 e 23586367). A apelante requereu a produção de prova documental, oral, pericial, inspeção judicial e a exibição de documentos que estariam na posse da apelada (id 52066720). A apelada requereu a oitiva de testemunhas (id 52066724). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de produção de prova oral e pericial e indeferiu o requerimento de inspeção judicial (id 52066734, 52066746 e 52066750). Laudo pericial (id 52067748). A apelada impugnou o laudo pericial (id 52067754). Laudo complementar com esclarecimentos do perito (id 52067759). A apelada reiterou a impugnação ao laudo pericial (id 52067764). Audiência de instrução (id 52067775 e 52067799). As partes apresentaram alegações finais (id 52067805 e 52067807). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os embargos monitórios e o pedido formulado na ação para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial e fixar o valor devido em R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (id 52067808). A apelante sustenta que a taxa de juros e o índice de correção monetária adotados pelo Juízo de Primeiro Grau estão equivocados. Afirma que o contrato nada estipulou a respeito, de modo que deve ser utilizada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) conforme o disposto no art. 406 do Código Civil e decidido nos Temas Repetitivos n. 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça (id 52067810). Pede o conhecimento e o provimento do apelo para reformar a sentença a fim de reconhecer o excesso de execução e substituir a taxa de juros moratórios pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), vedada a cumulação com correção monetária no mesmo período. Preparo recolhido (id 52067811 e 52067812). Contrarrazões (id 52067815). A apelante foi intimada para manifestar-se quanto à eventual inovação recursal acerca das questões trazidas em apelação. Ela deixou o prazo transcorrer sem manifestação (id 52217560 e 52660063). É o relatório. Verifico que as questões trazidas na apelação não foram objeto de análise durante o trâmite processual no Juízo de Primeiro Grau e não podem ser apreciadas em sede recursal. Não é permitido suscitar em sede recursal questões novas sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil. A apelada apresentou os cálculos do valor que entendia devido com a petição inicial, nos quais utilizou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como índice de correção monetária e a taxa de juros moratórios de um por cento (1%) ao mês (id 19987396, 19987397, 19987398, 19987399 e 19987400). A apelante apresentou embargos monitórios, nos quais limitou-se a sustentar: 1) a incompetência do Juízo para processamento e julgamento do feito; 2) que os valores cobrados não seriam devidos, haja vista a inexecução dos serviços contratados; 3) a nulidade dos cheques que acompanham a petição inicial; 4) excesso de execução, pois o termo inicial dos juros de mora deveria ser a data de apresentação da cártula à instituição financeira (id 19988011). Ela não impugnou o índice de correção monetária e a taxa de juros moratórios adotados nos cálculos elaborados pela apelada nem defendeu a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic); ao contrário, ela apresentou cálculo do valor que entendia devido, no qual utilizou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como índice de correção monetária e a taxa de juros moratórios de um por cento (1%) ao mês (id 19988011, p. 19-20). Ela inova em apelação quanto às referidas questões, que não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a tese nova não pode ser conhecida. O seguinte precedente deste Tribunal de Justiça é nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA. ALIMENTANDO MATRICULADO EM INTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INCABÍVEL. (...) 2. O Recurso de Apelação não é o momento adequado para realização de pedido de redução de alimentos, pois nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância ‘a quo’, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1125471, 20170210007446APC, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20.9.2018, publicado no DJE: 24.9.2018. Pág.: 497/504) Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para quinze por cento (15%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada